Tribunal: TJSP
Processo: 1001701-68.2023.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em Razão de Vícios de Construção - Contrato de Cessão de Posse e Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes: da ré, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva; alegando, quanto ao mérito, a inaplicabilidade do BDI e do CDC ao caso, além da ausência de sua responsabilidade, uma

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em Razão de Vícios de Construção - Contrato de Cessão de Posse e Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes: da ré, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva; alegando, quanto ao mérito, a inaplicabilidade do BDI e do CDC ao caso, além da ausência de sua responsabilidade, uma vez que não foi a responsável pela construção do imóvel e, por fim, que não há dano moral a ser reparado, devendo ser afastada sua condenação ao pagamento de danos materiais e morais; das autoras, objetivando a majoração da condenação dos danos morais para R$ 15.000,00 para cada uma – Descabimento - Legitimidade da ré que advém da condição de vendedora e credora fiduciária – Perícia judicial que constatou defeitos na construção do imóvel, de modo que cabe à ré, vendedora do bem, arcar com as despesas para reparo dos vícios construtivos elencados no laudo pericial – Danos morais e materiais configurados – Quantum que foi fixado segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Impossibilidade de sua majoração – Recursos desprovidos.